Tribunal: TJES
Processo: 5007898-77.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007898-77.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMUEL CLETO DE SOUSA e outros

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. EXTENSÃO DO DANO. DANO MORAL. PEDIDO INDEFINIDO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. VALOR DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
O artigo 2º,
caput
e §4º, da Lei nº 12.153/09, estabelece ser de competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar e julgar as causas envolvendo interesses dos Estados e Municípios, bem como as autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas, até o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos.

II.
Não discriminado os Autores os valores de sua pretensão, deixando ao arbítrio do Juízo
a quo
o montante da indenização postulada face ao Estado do Espírito Santo e tendo atribuído à causa valor inferior ao parâmetro legal da Lei 12.153/2009, acertada a decisão recorrida que declina da competência da Justiça Comum para o Juizado da Fazenda Pública, enquanto absoluta.

III.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007898-77.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
SAMUEL CLETO DE SOUSA
E
ANA KAROLINA CLETO DE SOUSA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ DE DIREITO: DR.
ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Tratam os autos de agravo de instrumento interposto por
SAMUEL CLETO DE SOUSA
e
ANA KAROLINA CLETO DE SOUSA,

uma vez irresignados com a decisão proferida em ação indenizatória movida face ao
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

em que o Juízo
a quo
declarou sua incompetência absoluta, declinando-a para um dos Juizados da Fazenda Pública em razão do valor atribuído à causa pelos Autores-Agravantes.

O recurso fora recebido no efeito devolutivo.

No caso presente, o recurso volta-se à competência para o julgamento da ação de origem, declinada para o Juizado da Fazenda, enquanto absoluta, ante o valor atribuído à causa pelos Autores, abaixo do parâmetro de alçada.

Em suas razões aduzem, em síntese, os Recorrentes, que o Juízo
a quo
, ao tomar o valor atribuído à causa, ignora a existência de pedido de indenização por dano de ordem moral, cujo valor não fora contemplado no valor da causa, ante a necessidade de avaliação durante a instrução processual para aferir a extensão dos danos, estando a pretensão vertida na exordial muito além do salário-mínimo considerado na decisão recorrida, eis que disposto para mero fim fiscal, tratando-se de pedido genérico.

Pois bem.

A despeito das considerações vertidas pelos Agravantes e de, em tese, poder lhes ser lícita a formulação de pedidos nos termos em que firmados, creio que a decisão recorrida encontra-se em consonância com o entendimento do STJ sobre o tema.

Com efeito, o artigo 2º,
caput
e §4º, da Lei nº 12.153/09, estabelece ser de competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar e julgar as causas envolvendo interesses dos Estados e Municípios, bem como as autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas, até o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos.

No caso dos autos, a pretensão de reparação moral não encontra valor certo atribuído pelos Autores, que requerem seja arbitrado pelo Juízo
a quo
após o “levantamento da extensão dos danos”.

Contudo, como já definiu o STJ “
Se, no momento da propositura da demanda, o valor da causa não ultrapassa o teto legal e não está presente nenhuma hipótese prevista no art. 2º, § 1º, da Lei n. 12.153/2009, é do Juizado Especial da Fazenda Pública a competência para processar e julgar o feito. A complexidade da causa não é motivo suficiente para afastar a competência dos juizados especiais. Precedentes.
” (AgInt no AREsp n. 1.711.911/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 12/4/2021, DJe de 16/4/2021.)

A indefinição, portanto, sobre o valor da indenização que os Autores entendem justa e correta não é razão a desconsiderar o valor atribuído à causa para efeito da definição da competência dos Juizados da Fazenda Pública que, como cediço, é absoluta.

Nestes termos cito os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça em casos análogos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. COMPLEXIDADE DA LIDE. IRRELEVÂNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

(...)

II - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte segundo o qual a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, sendo absoluta,
é firmada segundo o valor atribuído à causa, independentemente do grau de complexidade da lide.

(...)

V - Agravo Interno improvido.

(AgInt no RMS n. 61.265/CE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 9/3/2020, DJe de 12/3/2020.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. MATÉRIA FIRMADA EM IRDR. DESNECESSIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO PARA SUA APLICAÇÃO. LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO. VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. VALOR INDIVIDUAL DE CADA LITISCONSORTE. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. EVENTUAL NECESSIDADE DE CÁLCULO PRÓPRIO ACERCA DE PARCELAS VINCENDAS NÃO INDICA QUE SE ESTÁ DIANTE DE DEMANDA ILÍQUIDA IMPEDITIVA DE TRAMITAÇÃO NOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...)

3. Em relação ao mérito, o Tribunal de origem julgou em consonância com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, "em se tratando de litisconsórcio ativo facultativo, a fixação da competência dos Juizados Especiais deve observar o valor de cada autor, individualmente, e não o valor global da demanda." (AgRg no AREsp 472.074/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 3.2.2015).

4. Nos termos da jurisprudência do STJ, a mera necessidade de efetuar cálculo acerca de parcelas vincendas não implica existência de demanda ilíquida impeditiva de tramitação nos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

(...)

(AgInt no AREsp n. 1.983.344/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 23/6/2022.)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. REDISTRIBUIÇÃO DE AÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. VALOR DA CAUSA. LITISCONSÓRCIO ATIVO. VALOR INDIVIDUAL DE CADA LITISCONSORTE. PRECEDENTES DO STJ. ILIQUIDEZ DA SENTENÇA. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(...)

V. Consoante a jurisprudência desta Corte, em se tratando de litisconsórcio ativo facultativo, a fixação da competência dos Juizados Especiais leva em consideração o valor da causa de cada autor, de forma individual, não importando se a soma ultrapassa o limite dos 60 (sessenta) salários mínimos. A propósito: STJ, REsp 1.658.347/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/06/2017; AgRg no REsp 1.503.716/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/03/2015.

VI. De igual modo, como cediço, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública decorre do valor arbitrado à causa e não do valor do cumprimento de sentença. Além disso, esta Corte é firme na compreensão de que a mera necessidade de a parte ter que efetuar cálculos próprios acerca de parcelas vincendas não implica a existência de demanda ilíquida. Nesse sentido, em hipóteses análogas: STJ, AgInt no TutPrv no AREsp 1.680.259/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/12/2020; AgInt no AREsp 1.840.518/SP, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (Desembargador Federal convocado do TRF da 5ª Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 27/10/2021; AgInt no AREsp 1.682.032/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/03/2021.

VII. Ao que se tem, portanto, a pretensão recursal esbarra no óbice da Súmula 83 do STJ.

VIII. Agravo interno improvido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.688.882/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022.)

Portanto, creio que se a pretensão indenizatória da parte for superior aos 60 salários-mínimos que figura com baliza à definição da competência em casos que tais, deveria tê-la expressado de modo textual nos autos, na medida em que objetivo se revela o valor da causa para definição da competência em casos que tais.

E como absoluta a competência, os termos da peça de ingresso não permitem dizer se a indenização será ou não maior que os 60 salários-mínimos, inviabilizando tomar tal pedido como baliza à definição de competência, que, portanto, volta-se ao valor da causa.

Desta feita, ainda que a pretensão não seja refletida no valor da causa, este é o critério insculpido pela Lei 12.153/2009 para definição da competência absoluta dos Juizados Especiais, não havendo forma outra de apurá-la e defini-la.

Assim não discriminado os Autores os valores de sua pretensão, deixando ao arbítrio do Juízo
a quo
o montante da indenização postulada face ao Estado do Espírito Santo e tendo atribuído à causa valor inferior ao parâmetro legal da Lei 12.153/2009, parece-me acertada a decisão recorrida que declina da competência da Justiça Comum para o Juizado da Fazenda Pública, enquanto absoluta.

Diante de tal realidade, conheço e NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.